Tribunal: TJPA
Processo: 0814354-77.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814354-77.2022.8.14.0028

APELANTE: JEFFERSON CARNEIRO TRINDADE

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº :

0814354-77.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE
:
JEFFERSON CARNEIRO TRINDADE

ADVOGADO:

MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA – OAB/GO 51.657

APELADO:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADOS: RODRIGO FRASSETTO GÓES – OAB/AC 4.251. ELISIANE DE DORNELLES FRASSETO – OAB/GO 42.395 E GUSTAVO R. GÓES NICOLADELI – OAB/DF 43.885

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por JEFFERSON CARNEIRO TRINDADE contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que consolidou a posse e propriedade do veículo Chevrolet Onix Hatch 2018 em favor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969. A sentença ainda declarou a nulidade da cláusula contratual referente à tarifa de avaliação do bem, determinando a restituição em dobro do valor cobrado ao apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se as razões recursais apresentadas pelo apelante atendem ao princípio da dialeticidade, impugnando de forma específica os fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso apresente razões claras e específicas que enfrentem diretamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme o art. 1.010, II e III, do CPC.

4.

A apelação deve indicar os vícios da sentença e demonstrar a necessidade de reforma ou anulação, não sendo suficiente a mera repetição de argumentos genéricos ou acadêmicos.

5.

O apelante não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a discorrer genericamente sobre purgação da mora, vulnerabilidade técnica e econômica, e juros capitalizados, sem demonstrar sua aplicação ao caso concreto.

6.

A jurisprudência citada na apelação não foi vinculada de maneira adequada aos fatos do caso, tampouco houve demonstração da distinção entre o precedente invocado e a decisão recorrida.

7.

A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais impugnem de forma específica os fundamentos da decisão recorrida.

2.

A mera repetição de argumentos genéricos ou acadêmicos, sem vinculação ao caso concreto, não atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC.

3.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença leva ao não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.010, II e III; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1320527/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 23.10.2012; TJPA, Apelação Cível nº 0838332-16.2017.8.14.0301, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.10.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº :

0814354-77.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE
:
JEFFERSON CARNEIRO TRINDADE

ADVOGADO:

MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA – OAB/GO 51.657

APELADO:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADOS: RODRIGO FRASSETTO GÓES – OAB/AC 4.251. ELISIANE DE DORNELLES FRASSETO – OAB/GO 42.395 E GUSTAVO R. GÓES NICOLADELI – OAB/DF 43.885

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JEFFERSON CARNEIRO TRINDADE

interpôs

Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Marabá – Pará, que
:

-
julgou procedente
“
o pedido deduzido pelo AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de JEFFERSON CARNEIRO TRINDADE, resolvendo o mérito da contenda, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, o que faço para CONSOLIDAR o domínio e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na petição inicial – a saber Chevrolet Onix Hatch, ano: 2018, de cor prata, QPO9992, Chassi 9BGKS48U0KG227302 –, a teor do artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, cuja apreensão liminar torno definitiva, sendo facultada a sua venda, pelo valor de mercado, na forma estabelecida e a aplicação do respectivo preço no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando à parte devedora o saldo porventura apurado, se houver, na forma estabelecida pelo art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.” E

- julgou parcialmente procedente “ o pedido reconvencional deduzido por JEFFERSON CARNEIRO TRINDADE em face da AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., resolvendo, assim, o mérito da contenda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o que faço para: a) DECLARAR nula a cláusula contratual que prevê a cobrança de “tarifa de avaliação”; b) CONDENAR a autora/reconvinda a restituir ao réu/reconvinte a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) cobrada pela tarifa acima mencionada, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Referido valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405 do Código Civil).” ( PJe ID 162758585, página 11).

As razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos:

-função social do contrato e ingerência da legislação consumerista;

- pedido de diligências, textuais: “ a Apelante pleiteia pela compensação do contrato de financiamento tendo o Apelado que apresentar judicialmente os valores amortizados do contrato com o valor de venda do bem nos termos do mercado vigente a época da apreensão, com as devidas amortizações com a descapitalização das parcelas vincendas estas que retroagiram a data da apreensão. Para então apurar o valor real da dívida.”( PJe ID 16275859, página 8).

- bem que deve permanecer em sua posse eis a discussão dos termos contratuais ainda em curso acarretando nulidade da objurgada por cerceamento do direito de defesa;

- vulnerabilidade técnica que o levou a aceitar o contrato com juros acima da média do mercado e capitalizados mensalmente;

- comissão de permanência que somente pode cobrada no período de inadimplência e

- purgação da mora concedida e com remessa à Contadoria Judicial ao recálculo necessário.

E,

ao final, requer a aceitação do Recurso conforme argumentos delineados.( PJe ID 16275859,páginas 1-14).

Contrarrazões apresentadas, arguido como preliminar a ausência de impugnação especificada ensejando o não conhecimento do Recurso de Apelação Cível. ( Pje ID

16275862,

páginas 1-31).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº :

0814354-77.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE
:
JEFFERSON CARNEIRO TRINDADE

ADVOGADO:

MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA – OAB/GO 51.657

APELADO:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADOS: RODRIGO FRASSETTO GÓES – OAB/AC 4.251. ELISIANE DE DORNELLES FRASSETO – OAB/GO 42.395 E GUSTAVO R. GÓES NICOLADELI – OAB/DF 43.885

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao exame do Juízo de Prelibação.

Inicio destacando a redação do artigo 1.010
do CPC:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

Perceba que do Litigante é exigido o rebate certo dos fundamentos da objurgada que compreende ser equivocado, afastado a dissertação genérica ou a simples redação acadêmica sem associá-la à

motivação sentencial.

Nessa toada, o magistério doutrinário de José Miguel Garcia Medina:

III.
Fundamentação da apelação
. Mera reprodução, na apelação, do conteúdo da petição inicial ou da contestação. Devem constar, na apelação, a indicação dos vícios (de atividade e/ou de juízo) da decisão recorrida, com o consequente pedido de reforma, anulação ou integração da sentença (de acordo com os incs. II e III do art. 1.010 do CPC/2015, além da exposição do fato e do direito, deve a petição de apelação conter “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”; o art. 514 do CPC/1973 não continha disposição similar ao inc. III do art. 1.010 do CPC/2015).
Deverá o recorrente, nesse passo, apontar os vícios de atividade e de juízo supostamente existentes na sentença (cf. comentário ao art. 994 do CPC/2015). Não se considera suprido o requisito se o recorrente limita-se a reproduzir o contido na petição inicial ou na contestação, sem indicar os pontos em que a sentença está viciada
(nesse sentido, na vigência do CPC/1973, cf. STJ, AgRg no REsp 1026279/RS, rel. Min. Luiz Fux, 1.ª T., j. 04.02.2010; STJ, REsp 1320527/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, 3.ª T., j. 23.10.2012), a não ser que, pelas razões expostas pelo apelante, fique patente a justificativa da reforma da sentença (cf. STJ, REsp 1186400/RS, rel. Min. Luiz Fux, 1.ª T., j. 14.09.2010; STJ, AgRg no Ag 784.710/RJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3.ª T., j. 21.09.2010). Embora isso não seja indicado como requisito da petição de apelação, deve o apelante apontar, também, a distinção entre o caso e a orientação jurisprudencial invocada na sentença, ou, também, a superação de tal entendimento (evitando, assim, que se negue provimento ao recurso em razão de este contrariar entendimento firmado em assunção de competência, p. ex., cf. art. 932, IV, c do CPC/2015). Incidem, aqui, as considerações que fizemos a respeito do uso da jurisprudência como referencial, pelas partes, no comentário ao art. 319 do CPC/2015.
[1]
Negritei.

Nessa perspectiva.

EMENTA: DIREITO CIVIL - RECURSO INEPTO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - OFENSA - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - NÃO CONHECIMENTO. 1. Dispõe o artigo 1.010, do CPC/15 que a apelação, "o, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão." 2. À luz do Princípio da Dialeticidade, as razões recursais devem efetivamente demonstrar o equívoco da decisão agravada hábil a ensejar a sua reforma. 3. Não deve ser conhecido o recurso cujas razões são incompatíveis e dissociadas da decisão impugnada. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.014213-0/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/03/2025, publicação da súmula em 18/03/2025)

Igual raciocínio jurídico segue a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, MANTENDO DECISÃO DE 1º GRAU NO MESMO SENTIDO –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA, CONFORME DETERMINA O ART. 1.021, §1º, DO CPC – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – PRECEDENTES DESTA CORTE
–
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
(
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815715-82.2023.8.14.0000 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/05/2024 ) Negritei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL - ACOLHIMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1-
Observa-se que o recurso de apelação ora em análise não apresenta impugnação específica em relação aos fundamentos apresentados na sentença guerreada. Importante ressaltar que os fundamentos de fato e de direito que lastreiam o pedido constituem requisito formal e substancial do recurso, por observância ao que preleciona o princípio da dialeticidade.

2- Ademais, observa-se que a recorrente traz à discussão matéria totalmente nova, que não foi objeto de discussão no Juízo de 1º grau, qual seja, a inépcia da inicial, que sequer alegou em sede de embargos monitórios. A matéria relativa aos juros moratórios e correção monetária, bem como honorários advocatícios, corresponde a consectários do pedido principal, não havendo que se falar em sentença ultra petita. Há também, na verdade, cristalina inovação recursal, o que do mesmo modo, não é permitido.

3-

Desse modo, ao não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do
decisum
, bem como utilizar matéria que não foi objeto de apreciação no Juízo de 1º grau, a apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto
.

4-Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0838332-16.2017.8.14.0301 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/10/2024 ) . O negrito é meu.

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em observância ao art. 932, III, do CPC/2015.

2.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso apresente razões claras e específicas que enfrentem diretamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 1.010, II e III, do CPC/2015.

3.

A repetição de argumentos genéricos ou abstratos na apelação, sem enfrentamento dos fundamentos essenciais da sentença, caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e obsta o conhecimento do recurso
.

4.

Decisão monocrática mantida. Agravo interno desprovido.
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0032637-22.2014.8.14.0301 –
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025 ) Destaquei.

Pois bem.

Noto que
JEFFERSON CARNEIRO TRINDADE
não fez o rebate devido dos fundamentos da objurgada que:

- examinando legislação específica ao tema – Decreto Lei n. 911/69 – visualizou a opção do Recorrente em não purgar a mora, permitindo a consolidação da propriedade e posse plena do bem ao credor fiduciário
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A,
conforme artigo 3º, § 1ºda legislação ímpar;

-aplicou o Tema Repetitivo 772 STJ: “
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”;

-demonstrou a necessidade de probatória da “atuação
abusiva da instituição financeira ou da excessiva onerosidade do pactuado, a ser analisada cláusula a cláusula, com a indicação precisa dos encargos lesivos ao equilíbrio contratual”, que inocorreu daí a explicar o pedido de provas em sede recursal que não o fez em 1º Grau Ordinário de Jurisdição.( PJe ID 16275858,págnas 4-5);

- considerou válida a cobrança de tarifa de registro de contrato ante a prestação efetiva do serviço;

-considerou indevida e ilegal a cobrança de tarifa de avaliação do bem a impor a repetição do indébito dobrada e

- negou os danos morais indenizáveis por falta de comprovação.( PJe ID 16275858, páginas 1-11).

Ao contrário,
JEFFERSON CARNEIRO TRINDADE
optou por:

-
redigir genericamente acerca da posição do STJ quanto à purgação da mora perpassando pelo Código Civil ( art.401), Legislação Consumerista e e pela principiologia jurídico-social dos contratos sem, contudo, apontar sua

execução com os fundamentos da sentença combatida;

- pedir provas do que esqueceu de fazê-lo em 1º Grau Ordinário de Jurisdição;

-almejar a posse do bem por

mencionar jurisprudência, sem linkada ao caso concreto promovendo a necessária distinção ao precedente qualificado acima declinado e

- falar da vulnerabilidade técnica e econômica de forma muito superficial tal qual a redação dos juros capitalizados e remuneratórios e, novamente pedir provas que não o fez perante o julgador primevo ensejando o não conhecimento das razões recursais.

Portanto, não conheço do Recurso de Apelação Cível por afronta aos termos do artigo 1.010 do CPC segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2024.Author: José Miguel Garcia Medina.Publisher: Thomson Reuters Brasil.LEI 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015.Parte Especial.Livro III. DOS PROCESSOS NOS TRIBUNAIS E DOS MEIOS DE IMPUGNAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS

TÍTULO II. DOS RECURSOS.Capítulo II. DA APELAÇÃO.Art. 1.010.Page: RL-1.192.https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v9/page/RL-1.192%20. Acesso em: 24 mar.2025.

Belém, 15/04/2025